Tribunal: TJMT
Processo: 1022505-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022505-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS - CPF: 055.464.121-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLUÇÃO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

“1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, apesar de a instituição financeira ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo ‘endereço insuficiente’, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

2. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

3. Não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão. (N.U 1023563-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001005-12.2022.8.11.0091, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

A Agravante aduz, em síntese, que no feito na origem foi deferida pedido de busca e apreensão, requestado pelo Agravado, para reaver o bem dado em garantia ao financiamento, mediante Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária sob o nº. 2912071641, firmado em 03 de janeiro de 2022, para aquisição do veículo Marca VW, Modelo FOX 1.6 GII, Ano/Modelo 2014/2014, Placa ONV-5E45, a ser pago inicialmente em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.407,45 por alienação fiduciária.

Sustenta que não houve a devida constituição em mora, vez que enviada para endereço diverso do contrato. Pontua que a notificação extrajudicial retornou sem assinatura autêntica do destinatário, contando com número de documento não pertencente ao Agravante e ausente o protesto do título.

Defende o equívoco da decisão agravada, que mesmo diante da notória ausência da constituição em mora, deferiu a medida liminar pleiteada, autorizando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem.

Salienta que “sendo a comprovação da mora condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, providência indispensável ao seu ajuizamento, verifica-se a ausência de constituição em mora do Agravante, ante o não exaurimento das vias ordinárias para a constituição em mora da Recorrente, não observando o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei 911/69, requisito imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão”.

Assevera que a decisão ainda determinou arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00, em desfavor do Agravante, em caso de descumprimento do mandado de busca e apreensão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas, fundamentando tal decisão no § 14 do Art. 3º do Decreto Lei 911/69, artigo este que não prevê multa em caso de descumprimento do mandado de busca e apreensão.

Ressalta que “está em vias de ver seu veículo ser apreendido pela Instituição Agravada, que poderá inclusive promover sua venda, em consequência do deferimento da liminar, concedida com base em documento inválido, causando medida extremamente injusta, razão pela qual, necessária a concessão da antecipação da tutela para afastar os efeitos da liminar, bem com atribuir efeito suspensivo ao recurso, ao passo que seja revogada a medida liminar fustigada, concedida através de demanda manifestamente infundada, eis que presentes os requisitos dispostos no Art. 300 do CPC”.

Afirma que “ante a ausência da comprovação constituição do devedor em mora na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º e art. 3º do Decreto Lei 911/1969, é medida imprescindível, para propositura da Ação de Busca e Apreensão a revogação da medida liminar e a consequente extinção da demanda, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”, defendo a aplicabilidade do efeito translativo, para extinguir o feito na origem.

Com essas considerações, requer o deferimento da gratuidade da justiça; a concessão de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada, com a “suspensão da emissão do mandado de busca e apreensão para que o veículo objeto da ação principal, para que seja mantido em posse do Agravante até o julgamento final deste recurso, afim de evitar a venda precipitada do bem”. (SIC)

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, eis que ausente requisito indispensável para propositura da ação.

Pugna ainda pela extinção do feito na origem, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, “por força do efeito translativo de que é adotado o Agravo de Instrumento, uma vez que não houve a comprovação da mora”, com a condenação do Agravado ao pagamento de custas judiciais e honorário advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 149929177.

A Certidão de ID. 153855196 consigna o decurso de prazo, sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, ao argumento de que não houve a devida constituição em mora.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, se depreende divergências: entre o endereço do contrato e o constante na notificação extrajudicial; a assinatura e número de documento de identidade constante no AR (ID. 93581076 - Pág. 3 – autos de origem) e a lançada na Carteira de Habilitação de ID. 102904206 - Pág. 1– autos de origem, que colocam em dúvida acerca da constituição em mora do Agravante/Requerido.

O contrato firmado entre as partes consigna, como sendo o endereço do Agravante/Requerido, Travessa Rondônia, Qd. 12 LT Ind., Centro, Município de Nova Bandeirantes-MT, CEP 78.565-000. Já na notificação e AR encaminhado consta o endereço Mato Grosso, entre 7 e 8, 744, Centro, Município Minacu-GO, CEP 76.450-000

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento,
verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3º:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula nº 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, o Agravante consigna, em sua qualificação, residir no mesmo endereço do contrato. Assim, tem-se que a notificação não foi entregue ao credor devido ao encaminhamento da notificação à endereço diverso, tem-se, portanto, que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, vez que também não houve o protesto do título.

Neste sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica na extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda. (N.U 1008720-47.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo. (N.U 1007396-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida.

“O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). (N.U 1008405-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021).

Assim, inexistindo nos autos prova da devida constituição em mora, vez que também não se depreende o protesto, não sendo a parte devedora e ora Agravante constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’ - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, apesar de a instituição financeira ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo ‘endereço insuficiente’, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

2. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

3. Não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão. (N.U 1023563-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023